Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002906-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), EDVANIO DAMIAO BARZON DOS SANTOS - CPF: 718.289.581-15 (EMBARGANTE), ANDREIA BARBOSA - CPF: 899.682.121-72 (EMBARGANTE), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Edvanio Damião Barzon dos Santos e Andreia Barbosa contra acórdão que rejeitou o exame de fato novo — notificação de negativação — e manteve a multa por embargos considerados protelatórios, ao julgar agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar fato superveniente e a alegada urgência do pedido formulado pelos embargantes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão apreciou a impossibilidade de exame de fato superveniente em virtude da ausência de recolhimento das custas, à luz do art. 98, § 7º, do CPC, afastando supressão de instância.

4. A alegação de urgência foi reiteradamente apresentada em peças recursais já analisadas, sendo rejeitada com base na inexistência de vício formal.

5. Inexistem obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Os embargos visam, de forma indevida, à rediscussão de matéria de mérito já decidida, o que não se coaduna com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração configura uso indevido do recurso, sobretudo quando ausente qualquer vício formal previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A imposição de multa por embargos protelatórios é legítima quando constatada a reiteração de pedidos sem inovação jurídica ou fática relevante."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002906-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS, ANDREIA BARBOSA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por EDVANIO DAMIÃO BARZON DOS SANTOS e ANDREIA BARBOSA, contra acórdão proferido pela câmara, que, ao julgar agravo de instrumento, rejeitou o exame de fato novo e manteve a multa por embargos protelatórios.

Sustentam os embargantes a existência de omissão no julgado quanto à apreciação de fato superveniente — notificação de negativação ocorrida após o ajuizamento da demanda — e à urgência do pedido.

Requerem o saneamento da omissão e o afastamento da multa imposta.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 292352865.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis como instrumento de revisão de mérito ou nova tentativa recursal disfarçada.

No caso, os embargantes alegam omissão do acórdão em relação à análise de fato superveniente (notificação de negativação) e à urgência do pedido.

Contudo, verifica-se que o acórdão enfrentou explicitamente a questão da inadmissibilidade do exame de fato novo na ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 98, §7º, do CPC, sob pena de supressão de instância (acórdão, pág. 6).

Quanto à suposta urgência, observa-se que os embargantes reiteraram pedidos idênticos em diversas oportunidades, sob a roupagem de embargos ou petições de reconsideração, o que já havia sido apreciado e rechaçado por ausência de vícios no julgado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

A conduta processual evidencia tentativa deliberada de rediscussão da matéria, sem apresentação de vício formal, o que legitima a imposição da multa fixada no
decisum
anterior.

A existência de decisão devidamente fundamentada, que apreciou todos os pontos relevantes à controvérsia, afasta a alegada omissão.

Não há ponto obscuro, contraditório ou omitido no acórdão embargado. A divergência quanto à solução jurídica conferida à controvérsia não pode ser veiculada por meio de embargos de declaração, sob pena de deturpação da finalidade do recurso e evidente protelação do feito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Assim sendo, não se configurando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025